Tribunal: TJMT
Processo: 1011694-49.2023.8.11.0037
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011694-49.2023.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Consórcio, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[EMERSON ROBERTO SERON - CPF: 788.205.291-49 (APELANTE), RODOLFO AMORIM MOLINA - CPF: 008.914.301-99 (ADVOGADO), SUZIMAR GONCALVES DA COSTA - CPF: 000.972.641-13 (ADVOGADO), EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - CNPJ: 58.113.812/0001-23 (APELADO), SILVANA SIMOES PESSOA - CPF: 083.209.238-08 (ADVOGADO), EMERSON ROBERTO SERON - CPF: 788.205.291-49 (APELADO), SUZIMAR GONCALVES DA COSTA - CPF: 000.972.641-13 (ADVOGADO), RODOLFO AMORIM MOLINA - CPF: 008.914.301-99 (ADVOGADO), EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - CNPJ: 58.113.812/0001-23 (APELANTE), SILVANA SIMOES PESSOA - CPF: 083.209.238-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO Nº.
1011694-49.2023.8.11.0037

APELANTE:

EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
e EMERSON ROBERTO SERON

APELADO:

os mesmos

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C REVISÃO CONTRATUAL. PARCIAL PROCEDENCIA. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO POR INADIMPLÊNCIA. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. DEDUÇÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E SEGURO PRESTAMISTA. PROPORCIONALIDADE AO PERÍODO DE PERMANÊNCIA NO GRUPO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. MERO DISSABOR CONTRATUAL. DATA DE ENCERRAMENTO DO GRUPO. ÚLTIMA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. TRIGÉSIMO DIA APÓS O ENCERRAMENTO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA MANTIDA. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. RECURSO DA ADMINISTRADORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Cuida-se de ação de indenização por danos materiais e morais c/c revisão contratual objetivando a rescisão de dois contratos de participação em grupo de consórcio, celebrados em março de 2017, na modalidade "mais por menos", para aquisição de crédito de R$ 200.000,00 cada, em 70 parcelas mensais de R$ 2.671,40.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando rescindidos os contratos, condenando a ré à restituição dos valores pagos com dedução da taxa administrativa proporcional ao tempo de permanência, corrigidos monetariamente desde a data do efetivo pagamento e acrescidos de juros moratórios a partir do trigésimo dia do encerramento do grupo, e julgando improcedente o pedido de danos morais.

Ambas as partes apelaram.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Questões em discussão: (i) definir a data de encerramento do grupo de consórcio para fins de contagem do prazo de restituição e incidência de juros moratórios; (ii) estabelecer quais descontos podem ser retidos pela administradora na restituição ao consorciado excluído, especialmente quanto à taxa de administração e seguro prestamista; (iii) verificar se a conduta da administradora configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A data de encerramento do grupo de consórcio corresponde à realização da última assembleia geral ordinária, ocorrida em 26 de outubro de 2023, conforme extratos do consorciado apresentados pela própria ré, devendo ser corrigido o equívoco material da sentença que mencionou dezembro de 2022.

A taxa de administração pode ser fixada em percentual superior a 10%, conforme Súmula 538 do STJ, que estabelece que "
as administradoras de consórcio têm liberdade para estabelecer a respectiva taxa de administração, ainda que fixada em percentual superior a dez por cento"
.

A retenção da taxa de administração deve observar a proporcionalidade em relação ao tempo em que o consorciado permaneceu vinculado ao grupo e deve incidir sobre os valores efetivamente pagos, e não sobre o valor total do contrato ou da carta de crédito.

O seguro de vida em grupo constitui contratação facultativa destinada a garantir a quitação do saldo devedor em caso de morte ou invalidez permanente do consorciado, pressupondo a transferência do risco à seguradora mediante o pagamento do prêmio que remunera a cobertura durante o período de vigência.

A dedução dos valores pagos a título de seguro prestamista deve observar proporcionalidade ao período de permanência do consorciado no grupo e incidir apenas sobre as parcelas quitadas, sob pena de desequilíbrio contratual e afronta à boa-fé objetiva.

A configuração do dever de indenizar por danos morais exige a demonstração da conduta culposa do agente, da existência do dano efetivo e do nexo de causalidade entre o ato e o resultado lesivo, pressupostos não atendidos quando reconhecida a culpa exclusiva do autor pela rescisão contratual em razão de desistência e ausentes provas de falha na prestação e administração do consórcio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do autor desprovido. Recurso da administradora parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A data de encerramento do grupo de consórcio, para fins de contagem do prazo de restituição ao consorciado excluído e incidência de juros moratórios, corresponde à realização da última assembleia geral ordinária de contemplação. 2. A taxa de administração pode ser fixada em percentual superior a 10%, conforme liberdade contratual reconhecida pela Súmula 538 do STJ, devendo sua retenção incidir apenas sobre os valores efetivamente pagos pelo consorciado e proporcionalmente ao tempo de permanência no grupo. 3. A dedução dos valores pagos a título de seguro prestamista deve observar proporcionalidade ao período de efetiva vinculação do consorciado ao grupo, vedada a retenção de valores projetados para período posterior à exclusão. 4. A ausência de notificação pessoal sobre a disponibilidade de valores para restituição não configura, por si só, dano moral indenizável, caracterizando mero descumprimento de obrigação contratual insuscetível de acarretar interferência à esfera extrapatrimonial.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Tratam-se de recursos de apelação interpostos por
EMERSON ROBERTO SERON
e por
EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA
. contra sentença proferida pela Juíza de Direito da 2ª Vara Cível de Primavera do Leste/MT, que julgou
parcialmente procedentes
os pedidos formulados na
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais c/c Revisão Contratual nº 1011694-49.2023.8.11.0037
, declarando rescindidos os contratos de participação em grupo de consórcio nº 2856824 (Grupo 000573, Cota 0294-05) e nº 2856823 (Grupo 000573, Cota 0297-07), condenando a parte requerida à restituição dos valores pagos pelo autor, com dedução da taxa administrativa, corrigidos monetariamente desde a data do efetivo pagamento e acrescidos de juros moratórios legais a partir do trigésimo dia do encerramento do grupo do consórcio. Julgou
improcedente
o pedido de reparação por danos morais.

Por fim, em face da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento das custas processuais, na proporção de 66,66% para o autor e 33,33% para a requerida, e honorários advocatícios, fixando-os em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, nos moldes do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, a apelada
EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA
sustenta que a sentença incorreu em equívoco ao fixar como data de encerramento do grupo o dia 26/10/2023, quando, na verdade, conforme extratos juntados aos autos (ID 330607944 e ID 330607945), essa data corresponde apenas à última assembleia realizada, e não ao efetivo encerramento contábil do grupo. Argumenta que o encerramento definitivo do grupo, para fins de restituição dos valores aos consorciados excluídos, somente ocorre após o prazo de 120 dias contados da última assembleia de contemplação, conforme cláusula 43.2 do regulamento, o que deslocaria o termo inicial da mora para data posterior (26/10/2023).

Alega, ainda, que os valores pagos a título de seguro prestamista (R$ 478,38 para cada um dos contratos objeto da lide,) foram integralmente repassados à seguradora contratada, não podendo a administradora ser compelida a devolver valores que não integram seu patrimônio, devendo eventual restituição ser pleiteada diretamente junto à seguradora, nos termos da apólice contratada, bem como por se tratar de serviço efetivamente prestado.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso - ID nº 334234383.

Por sua vez, o apelante
EMERSON ROBERTO SERON
sustenta que a sentença incorreu em
error in judicando
ao rejeitar o pedido de indenização por danos morais, argumentando que a conduta da administradora ultrapassou o mero dissabor cotidiano. Alega que a demora excessiva na restituição dos valores, superior a um ano após o encerramento do grupo, somada à ausência de notificação pessoal adequada prevista na cláusula 43 do regulamento e à tentativa de induzi-lo a firmar acordo para recebimento de apenas R$ 8.762,18 quando o valor devido alcançava R$ 40.268,19, configura dano moral indenizável.

Aduz, ainda, que a sentença se equivocou ao admitir a dedução da taxa de administração sem limitá-la expressamente ao percentual de 10%, conforme entendimento consolidado do TJMT em casos de consórcio com desistência do consorciado. Argumenta que a jurisprudência deste Tribunal tem fixado o limite máximo de 10% para a taxa de administração a ser retida, independentemente do percentual contratado, em observância ao princípio da razoabilidade e à vedação de cláusulas abusivas.

Por fim, defende que a sucumbência deve ser invertida integralmente em seu favor, com fundamento no art. 86, parágrafo único, do CPC/15, considerando que decaiu de parte mínima dos pedidos (apenas danos morais), tendo obtido êxito substancial na demanda ao ver reconhecida a rescisão contratual e a restituição dos valores pagos.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso - ID nº 330608391.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Cuida-se de
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais c/c Revisão Contratual e Anulação de Termo de Acordo Abusivo
interposta por
EMERSON ROBERTO SERON
em face de
EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA.,
objetivando a rescisão de dois contratos de participação em grupo de consórcio (nº 2856824, Grupo 000573, Cota 0294-05 e nº 2856823, Grupo 000573, Cota 0297-07), a restituição dos valores pagos com dedução apenas da taxa de administração limitada a 10%, a declaração de nulidade das cláusulas contratuais abusivas, a anulação de termo de acordo firmado para recebimento de valores inferiores ao devido e a condenação da ré ao pagamento de R$ 20.000,00 a título de danos morais.

Na exordial, o autor narrou que aderiu aos contratos de consórcio em março de 2017, na modalidade "mais por menos", para aquisição de bem com crédito de R$ 200.000,00 cada, em 70 parcelas mensais de R$ 2.671,40.

Alegou que, por dificuldades financeiras supervenientes, deixou de adimplir as parcelas, sendo excluído do grupo em janeiro de 2018. Afirmou que pagou o total de R$ 44.742,43 durante sua permanência no grupo, mas não recebeu notificação pessoal adequada sobre o encerramento do grupo e a disponibilidade dos valores para restituição.

Relatou que, ao buscar informações junto à administradora, foi induzido a assinar termo de acordo para recebimento de apenas R$ 8.762,18, valor muito inferior ao devido, configurando má-fé contratual e tentativa de enriquecimento ilícito. Requereu a procedência dos pedidos.

Citada, a ré apresentou contestação sustentando a legalidade de sua conduta.

Instadas a especificar provas, as partes requereram o julgamento antecipado da lide.

A sentença julgou
parcialmente procedentes
os pedidos nos termos relatado.

Pois bem.

O autor, na qualidade de destinatário final dos serviços prestados pela administradora de consórcio, enquadra-se perfeitamente no conceito de consumidor previsto no artigo segundo do Código de Defesa do Consumidor, ao passo que a ré, fornecedora de serviços no mercado de consumo, amolda-se à definição do artigo terceiro do mesmo diploma legal.

A controvérsia central dos autos cinge-se à definição dos valores que devem ser restituídos ao consorciado excluído, bem como à caracterização ou não de dano moral indenizável decorrente da conduta da administradora.

Da data de encerramento do grupo

Quanto à data de encerramento do grupo de consórcio, a documentação acostada aos autos demonstra que a última assembleia geral ordinária foi realizada em 26 de outubro de 2023, conforme se extrai dos extratos do consorciado apresentados pela própria ré.

A sentença recorrida, ao mencionar dezembro de 2022 como data de encerramento, incorreu em equívoco material que deve ser corrigido nesta instância revisora.

Com efeito, o prazo para restituição dos valores ao consorciado excluído deve ser contado a partir da efetiva data de encerramento do grupo, que se dá com a realização da última assembleia de contemplação.

Assim, deve ser acolhido parcialmente o recurso da requerida neste ponto para fixar como data de encerramento do grupo o dia 26 de outubro de 2023, marco temporal a partir do qual deve ser contado o prazo de trinta dias para a restituição dos valores, conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial nº 1.119.300/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos.

Tema 312 do STJ:

"é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano"
.

Da taxa de administração

Em relação à taxa de administração, é cediço que as administradoras detêm liberdade para fixar o percentual respectivo, consoante Súmula
538 do STJ
.
In verbis
:

“As administradoras de consórcio têm liberdade para estabelecer a respectiva taxa de administração, ainda que fixada em percentual superior a dez por cento”.

Todavia, a retenção desse encargo deve observar a proporcionalidade em relação ao tempo em que o consorciado permaneceu vinculado ao grupo e, crucialmente, deve incidir sobre os valores efetivamente pagos, e não sobre o valor total do contrato ou da carta de crédito.

De fato, permitir que a administradora apelada retenha a integralidade da taxa de administração calculada sobre o valor total do bem, quando o consumidor desistiu antecipadamente, significaria remunerá-la por um serviço de gestão que não será prestado em sua integralidade ao consorciado desistente, resultando em inequívoco enriquecimento sem causa.

Essa interpretação se alinha ao entendimento consolidado pela Corte Superior, que tem assentado que “
a taxa de administração a ser deduzida do valor que será devolvido ao consorciado desistente incide sobre as parcelas efetivamente pagas, e não sobre o valor total do contrato
” (STJ,AgIntno AREspn. 2.267.326/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma,j. 04/12/2024, DJEN12/03/2025).

Destarte, a interpretação sistemática da Lei n. 11.795/2008, em conjunto com o CDC, conduz à conclusão de que apenas a parcela da taxa correspondente ao período em que o apelante integrou o grupo pode ser validamente retida, tal como acertadamente foi decidido pelo juízo de primeiro grau (ID 330608374):

“o valor pago pelo autor deverá ser restituído – de forma simples, devidamente corrigido, mediante o abatimento da taxa administrativa, cuja incidência deve ocorrer somente sobre montante efetivamente adimplido e proporcional ao tempo de permanência do consorciado.”

Nesse contexto, não há como acolher a tese recursal.

Do seguro de vida.

A administradora defende a retenção dos valores pagos a título de seguro de vida, correspondentes a R$ 478,38 em cada contrato, totalizando R$ 956,76. Argumenta que o prêmio foi integralmente repassado à seguradora e que o autor usufruiu da cobertura durante o período de participação no grupo.

O seguro de vida em grupo constitui contratação facultativa, destinada a garantir a quitação do saldo devedor em caso de morte ou invalidez permanente do consorciado. A natureza do contrato de seguro pressupõe a transferência do risco à seguradora mediante o pagamento do prêmio, que remunera a cobertura durante o período de vigência.

Assim, utilizando-se do mesmo raciocínio “da taxa de administração” se aplica aos valores pagos a título de seguro, pois, embora o contrato preveja a contratação de seguro prestamista vinculado ao consórcio, é evidente que essa cobertura apenas se mostra útil enquanto o consorciado permanece ativo no grupo.

Por certo, deduzir integralmente os valores relativos ao prêmio de seguro, como se todo o período contratual tivesse sido usufruído, implica, novamente, desequilíbrio contratual e afronta à boa-fé objetiva.

Logo, a dedução do seguro também deve ser limitada ao período de efetiva vinculação do consorciado, vedada a retenção de valores projetados para meses futuros, nos quais o apelante já não figurará como participante.

Aliás, neste sentido:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO DE BEM IMÓVEL. DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO . RESCISÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. RETENÇÕES CONTRATUAIS. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E SEGURO . CLÁUSULA PENAL. FUNDO DE RESERVA. RECURSO PROVIDO.

[...]

6 . A taxa de administração deve ser proporcional ao período em que o consorciado permaneceu no grupo, aplicando-se apenas sobre as parcelas efetivamente pagas, nos termos da jurisprudência consolidada (STJ, AgInt no AREsp 2.267.326/PR).

7 . O valor pago a título de seguro também deve observar proporcionalidade, sendo inadmissível a retenção referente ao período posterior à exclusão do consorciado do grupo.[...]

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10049141320258110041, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 18/12/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/12/2025)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO - RESCISÃO CONTRATUAL POR DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO - TAXA DE ADESÃO E ADMINISTRAÇÃO - DIREITO DE RETENÇÃO PELA ADMINISTRADORA -
SEGURO
- MANUTENÇÃO - FUNDO DE RESERVA - FORMA DE RESTITUIÇÃO. Configurada a desistência do consorciado como causa da rescisão do contrato de participação em grupo de consórcio, cabível a retenção, pela administradora do grupo, da taxa de adesão cobrada a título de antecipação da taxa de administração, por se tratar de despesa destinada à remuneração dos serviços prestados durante o período em que aquele integrou o grupo consorcial. Ao consorciado desistente é devida a restituição da importância adimplida a título de fundo de reserva, condicionada à existência de saldo positivo e após o encerramento do grupo de consórcio, na proporção de sua contribuição.

(TJ-MG - AC: 50006305820208130704, Relator.: Des .(a) Alexandre Victor de Carvalho, Data de Julgamento: 03/05/2023, Câmaras Especializadas Cíveis / 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 04/05/2023)

Portanto, sob esse prisma, impõe-se a reforma da sentença recorrida para determinar a dedução do seguro, contudo, de forma proporcional ao período de permanência do consorciado no grupo e apenas sobre as parcelas quitadas.

Dos danos morais

O autor pleiteia indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00, fundamentando seu pedido na falta de notificação pessoal, na demora excessiva para restituição dos valores e na tentativa de celebração de acordo com valores irrisórios.

Contudo, razão não lhe assiste.

Isso porque, reconhecida a culpa exclusiva do autor pela rescisão contratual, posto que desistente, e ausentes provas de falha na prestação e administração do consórcio, não há que se falar em danos morais.

Como se sabe, para que ocorra o dever de indenizar é necessária a demonstração da conduta culposa do agente, da existência do dano efetivo e do nexo de causalidade entre o ato e o resultado lesivo, pressupostos não atendidos no presente caso.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE CRÉDITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA . RESTITUIÇÃO. PRAZO. ENCERRAMENTO DO GRUPO. MULTA . DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. - Rescindido o contrato de consórcio pela desistência do consorciado, deve lhe ser restituído o montante que pagou em até trinta dias após o encerramento do grupo [...] - Reconhecida a culpa exclusiva do autor pela rescisão contratual, posto que desistente, e ausentes provas de falha na prestação e administração do consórcio, não há que se falar em danos morais .

(TJ-MG - Apelação Cível: 5010112-55 .2022.8.13.0479 1 .0000.23.323349-3/001, Relator.: Des.(a) Cláudia Maia, Data de Julgamento: 18/04/2024, 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/04/2024)

AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE CONSÓRCIO C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – [...] Resilição do contrato, todavia, que deve ser decretada, face à desistência da autora, que expressamente declarou desinteresse na manutenção do consórcio – Abatimento da taxa de administração e seguro do montante a ser devolvido, de maneira proporcional ao tempo em que permaneceu no grupo - Prazo de devolução que deve observar as disposições da Lei nº 11.795/2008 [...] –
Danos morais não configurados
– Sucumbência recíproca - Recurso provido, em parte

(TJ-SP - Apelação Cível: 10075368620218260009 São Paulo, Relator.: Lígia Araújo Bisogni, Data de Julgamento: 28/11/2025, 23ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/11/2025)

Portanto, a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais não merece reforma, ausente demonstração de efetiva lesão a direito da personalidade do autor.

Diante do exposto,

dou provimento parcial
ao recurso da administradora de consórcio EMBRACON para:

a) Fixar como data de encerramento do grupo de consórcio o dia 26/10/2023, correspondente à realização da última assembleia geral ordinária, iniciando-se a partir de 26/11/2023 a incidência dos juros moratórios;

b) Determinar a retenção do seguro de vida de forma proporcional ao período de permanência do consorciado no grupo e sobre

as parcelas quitadas.

Por outro lado,
nego provimento
ao recurso do autor EMERSON e elevo os honorários advocatícios a que ele foi condenado em mais 5% (cinco por cento).

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026